Tribunal: TJBA
Processo: 0500956-23.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500956-23.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE SIMOES ANGARANI e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR BARBOSA DE SOUZA, JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON registrado(a) civilmente como NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

E
MENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. Apelantes haviam firmado contrato de empréstimo com o banco, e em virtude de contingências financeiras, requereram sua renegociação. O banco enviou-lhes proposta por e-mail com redução no valor da parcela, exigindo aceite imediato, tendo, entretanto, enviado contrato para assinatura em desacordo
com as condições da
proposta. Requerem o reconhecimento do valor vinculante da proposta feita, a condenação do banco à obrigação firmar avença nos termos
dela
, bem como
indenização por
danos morais e materiais. Em seu artigo 427, o Código Civil destaca que a proposta possui valor vinculante, obrigando o proponente, exceto se "o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso". No caso em análise, todavia, é possível ler, na proposta feita pelo banco, a seguinte ressalva: “Esta simulação fica condicionada a aprovação da área comercial do Banco Santander”. Constata-se que nesse caso a proposta enviada não possuía valor vinculante, na medida em que, da análise dos seus termos resulta o contrário: foi feita sob condição de ser confirmada pelo setor comercial da instituição financeira proponente. Ademais, se feita entre ausentes - como n
a hipótese
, uma vez que a tratativa se deu via e-mail –
caso o aceite venha
fora do prazo, há perda do valor vinculante da proposta feita (art. 428, III e 431, do CC). Na hipótese, o e-mail requereu o aceite em 1 (um) dia útil, e os apelantes não comprovaram que isto se fez.
Assim, a
proposta nesse caso não possuiu valor vinculante, não podendo ser constrangido o banco a firmá-la nestes termos, e nem condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais, ante a ausência de ato ilícito praticado. Foi deferida liminar para que os requerentes depositassem judicialmente o valor das parcelas conforme contratadas. No entanto,
o
fizeram no valor da proposta, tendo a sentença reconhecido sua insuficiência. Todavia, tendo em vista que houve expressivo número de depósitos e por significativo período de tempo antes que o requerido se insurgisse, bem como que os depósitos seguiram por interstício ainda superior de tempo sem nova irresignação, é de se reconhecer, em prestígio à boa-fé, a ocorrência de supressio quanto à possibilidade de contestar os depósitos feitos, considerando-os, pois, válidos para fins de afastamento da mora. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0500956-23.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelantes
ALEXANDRE SIMÕES ANGARANI
e
VIVIANE SILVEIRA DAMACENA ANGARANI
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação de
ALEXANDRE SIMÕES ANGARANI e VIVIANE SILVEIRA DAMACENA ANGARANI
.